Tribunal: TJPA
Processo: 0806484-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806484-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa. Direito constitucional e administrativo. A
gravo de instrumento
. Ação civil pública. Direito à saúde. Unidades hospitalares de pronto atendimento no município. Irregularidades estruturais, de abastecimento e de higiene. Relatórios de fiscalização do COREN/PA e OAB/PA. Deferimento parcial da tutela de urgência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Belém, em que se postula a adoção de medidas emergenciais para correção de irregularidades estruturais e operacionais nas unidades de urgência e emergência da rede pública municipal. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando apenas a prestação de informações administrativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual a Recorrente pretende o deferimento dos pedidos referentes à adoção de melhorias dos serviços de saúde prestados nas unidades de pronto atendimento no Município de Belém, no que diz respeito ao abastecimento de medicamentos e insumos, condições de higiene e mobiliário adequado.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

4. A existência das irregularidades indicadas pela Recorrente é corroborada pelas inspeções realizadas pelo COREN/PA e pela OAB/PA no Hospital Pronto Socorro do Guamá, que constataram ausência de medicamentos, equipamentos e materiais básicos, superlotação, acúmulo de lixo e mobiliário inadequado.

5. Os relatórios foram realizados com a presença de representantes da unidade hospitalar e da Secretaria Municipal de Saúde, conferindo-lhes credibilidade e relevância como prova documental.

6. A medida judicial não configura ingerência indevida na esfera do Poder Executivo quando fundamentada em provas técnicas e destinada à preservação de direitos fundamentais.

7. Ausência de elementos probatórios suficientes para extensão das medidas às demais unidades de saúde do município.

8. A decisão agravada é reformada parcialmente para deferir as medidas de urgência apenas em relação ao Hospital Pronto Socorro do Guamá, nos limites da prova produzida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 0810668-30.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.01.2024; TJPA, AI 0805601-89.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0806484-31.2023.8.14.0000) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0809450-34.2023.8.14.0301, ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

De forma coerente com as razões assinaladas,
defiro parcialmente a tutela de urgência, com apoio
no art. 294 e no art. 300, ambos do CPC. Por isso,
determino o que o demandado preste,
em 15 dias
, as seguintes informações:

a)

Quais são os medicamentos e as respectivas quantidades utilizadas semanalmente em cada unidade de urgência e emergência da Capital;

b)

Qual a porcentagem do orçamento municipal que foi efetivamente destinada e executada em ações e serviços de saúde no ano de 2022, tendo por base a arrecadação de impostos a que se refere o art. 156 e recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, alínea b e §3º, da Constituição Federal;

c)

Encaminhe cópia de todos os contratos mantidos com as “Organizações Sociais”, relativamente à gestão das Unidades de Pronto Atendimento da Capital.

Para o caso de incumprimento, fixo multa diária de R$5.000,00.

Determino a intimação pessoal (por mandado a ser cumprido por oficial de justiça) do Prefeito Municipal de Belém para que tome ciência e cumpra a presente decisão
.

Uma vez que o demandado já foi citado, ficará intimado a apresentar contestação, observado o prazo legal.

Apresentada a peça defensiva, dê-se vistas à autora para replicar.

Sem prejuízo das diligências antecedentes, dê-se ciência ao Ministério Público

Em suas razões, a Agravante, historiando os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação originária, aduz que a saúde pública no Município de Belém, nas áreas de urgência e emergência é composta por 05 (cinco) unidades de pronto atendimento e 02 (dois) hospitais municipais, encontrando-se, atualmente, em estado de calamidade.

Afirma que há pelo menos 06 (seis) meses o Município convive com paralisações do serviço realizadas pelos profissionais da saúde, em decorrência de pagamentos atrasados, o que se encontra demonstrado em matérias jornalísticas que juntou com a petição inicial.

Aduz que a infraestrutura das unidades de saúde possui precariedade, bem como não há equipamentos adequados e em quantidade suficiente ao atendimento da população. Sobre este aspecto, afirma que tais circunstâncias foram constatadas em visita técnica realizada no Hospital Pronto Socorro do Guamá pelo Coren-PA, em conjunto com a OAB-PA, tendo sido constatado entre as diversas irregularidades:

(...)
Pacientes à espera de cirurgia ou com lesões graves internados em situações precárias; leitos de UTI incompletos – sem monitores, manguito de pressão e bombas sem equipo – falta de remédios básicos e de insumos são constantemente relatados
(...)

Transcreve trechos dos relatórios realizados pelos órgãos de fiscalização durante a visita técnica, evidenciando irregularidades na infraestrutura e abastecimento de produtos médicos hospitalares.

Afirma, ainda, que as irregularidades nas unidades de saúde são evidenciadas por visitas realizadas pela própria Defensoria Pública após o ajuizamento da ação e por matérias jornalísticas.

Discorre sobre o direito à saúde previsto nos artigos 23 e 196 da CF/88 na Lei 8.080/90, o que afirma deve ser observado pelo Agravado.

Sustenta não ser aplicável em favor do Agravado a tese da reserva do possível, pois o Poder Judiciário tem o encargo de garantir a efetivação dos direitos sociais em caso de grave omissão do Poder Público. Que o argumento de escassez dos recursos públicos não pode ser utilizado Agravado com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, com o deferimento das seguintes medidas de urgência:
a)
O estabelecimento imediato de protocolo de limpeza nas unidades de saúde de Belém, especialmente nas salas de observação dos prontos socorros, com a devida separação de lixo doméstico e lixo hospitalar e de modo a evitar o acúmulo de lixo, respeitando, ainda, as demais normas relacionadas ao tema em ambientes hospitalares, encaminhando as medidas e a nova rotina a ser adotada no prazo de 72h;
b)
Aquisição, em caráter de urgência, de medicamentos, insumos e EPI ́s básicos para a rotina de funcionamento da rede de urgência e emergência, deixando em estoque em cada unidade de saúde o suficiente para 15 dias de demanda, e comprovando o cumprimento deste pedido no prazo de 07 (sete) dias;
c)
O início de processo licitatório para aquisição de mobiliário hospitalar adequado e suficiente para atender as demandas da média diária de pacientes e respectivos acompanhantes nas unidades de saúde da capital, comprovando o levantamento realizado e a juntada aos autos do ato administrativo de instauração do procedimento licitatório no prazo de 30 (trinta) dias.

Ao final, pugna pela confirmação das medidas de urgência e o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, com o deferimento das medidas de urgência requeridas apenas em relação ao Pronto Socorro do Guamá, que foi objeto da visita técnica realizada pelo Coren e OAB/PA.

Contra esta decisão, a Agravante opôs embargos de declaração e, posteriormente, agravo interno, os quais foram desprovidos.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o deferimento das medidas de urgência apenas em relação ao Hospital e Pronto Socorro do Guamá.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual a Recorrente pretende o deferimento dos pedidos referentes à adoção de melhorias dos serviços de saúde prestados nas unidades de pronto atendimento no Município de Belém, no que diz respeito ao abastecimento de medicamentos e insumos, condições de higiene e mobiliário adequado.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, para o deferimento do pedido, deve haver evidências da probabilidade do direito, assim como do risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, os requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

No caso concreto, conforme afirmado na decisão que deferiu parcialmente o pedido e tutela antecipada recursal,
os relatórios da visita técnica realizada no Pronto Socorro do Guamá pelo COREN-PA e OAB-PA corroboram as alegações da Agravante sobre a existência de irregularidades nos serviços de saúde prestados pelo Município naquele local.

Neste sentido, o termo de fiscalização nº 0151/2023 do COREN-PA, referente à inspeção realizada em 27.01.2023, descreve (id. 13786875 - Pág. 138):

(...) Estivemos em atividade conjunta com a OAB (demandante), CRM-PA, SINDIMEPA a fim de averiguar desabastecimento de medicamentos, EPI, equipamentos. Constatamos falta de alguns materiais de curativos, somente luvas estéreis e não há de procedimento e em pouca quantidade. Falta soro glicosado e riger/actato, dexametasona, dipirona. Insuficiência de rouparia, carrinho de curativo. Houve reunião que apoiou toda a descrição de faltas e insuficiências. Há contrato de empresas para abastecimento que aguardam a entrega, mas não foi dada previsão (...)

O relatório de fiscalização da Comissão de Saúde da OAB/PA, corrobora a existência de irregularidades no Hospital. Destacam-se trechos do referido documento (id. 13786875 - Pág. 139/141):

(...) Foram identificadas as seguintes condições de funcionamento:

- Pacientes comprando sua própria medicação e material de curativo, prescrito pelo médico para ser administrado nas instalações do hospital. No momento da fiscalização presenciamos um paciente realizando essa conduta.

- Na sala de observação adulta dispunha de duas (02) Split pequenas que no momento da vistoria estavam apenas ventilando. Acolhiam 09 (nove) pacientes com seus acompanhantes, onde aqueles estavam alojados em cadeiras reclináveis e acompanhantes em cadeiras comuns. No banheiro existe somente uma cadeira para banho e com mau aspecto. Existiam pacientes no corredor do hospital, haja vista não existir espaço na sala de observação. A sala de observação pediátrica foi transformada em sala de observação adulto contendo uma Split, 08 (oito) pacientes e acompanhantes. As cadeiras dos acompanhantes envelhecidas e avariadas. No banheiro não havia cadeira de banho. Observou-se um acúmulo de lixo alimentício no interior das salas de Observação.

- Observamos algumas situações que contrariam o direito a saúde e a dignidade da pessoa humana. Como usuários necessitando de todo o tipo de atenção, a exemplo de cirurgia, exames, com lesões graves, aguardando atendimento em situações precárias, em cadeiras reclináveis, apresentando algias, acompanhante dormindo no chão coberto apenas com papelão, de todo modo possível. Houve um caso em particular, onde o acompanhante de uma paciente, procurou esta comissão em particular, para relatar que a mesma era portadora de doença infectocontagiosa, aguardando há 8 dias transferência e que se preocupava pelo fato da paciente possuir ferida exposta, utilizando banheiro comum, e compartilhando a mesma cadeira de banho com os demais pacientes e acompanhantes.

- Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) existem 08(oito) leitos e 01(um) isolamento incompletos, existindo falta de materiais, a exemplo de monitores, manguito de pressão, bombas sem equipo no quantitativo de 03 (três) e que não são suficientes para o número de leitos.

- A falta de medicamentos é real. Além dos medicamentos que são comprados pelos próprios usuários nos atendimentos clínicos, foram relatadas faltas de medicamentos para os pacientes de UTI e Sala Vermelha, a exemplo de dipirona, furosemida, dentre outros. Existem apenas os medicamentos básicos.

- No Almoxarifado há insuficiência de materiais, como, glicosímetro com ausência de fita medidora de glicose ou fita incompatível com o aparelho; falta de bolsa coletora de diurese; intracath; sonda nasoenteral, entre outros.

Além do que foi observado acima, ouvimos os relatos do corpo clínico do hospital, usuários e acompanhantes, principalmente os que se encontravam na sala de observação:

- Os pacientes expuseram que não conseguem realizar exames de imagem, como endoscopia, mesmo em situação de urgência. Havia paciente esperando há pelo menos 05 (cinco) dias pelo referido exame.

- A equipe de enfermagem mencionou que a falta de leitos é uma realidade, inclusive declararam a necessidade das equipes de busca de leitos, pois quando estas equipes existiam as transferências ocorriam de maneira mais fluida e constataram que após a alteração do sistema regulatório, as transferências se tornaram cada dia mais difíceis ocasionando superlotação e esgotamento de insumos (...)

De acordo com o que consta em ambos os relatórios, os documentos foram elaborados com base em inspeção realizada na presença da Diretoria do Hospital e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, circunstância que é corroborada pelas assinaturas no documento de id. 86816931 - Pág. 1 e reforça a veracidade das informações registradas sobre a existência de irregularidade na higienização, ausência de medicamentos e mobiliário inadequado.

Desse modo, a Recorrente demonstra a probabilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência, uma vez que as circunstâncias constatadas na fiscalização evidenciam violação do direito à saúde previsto nos artigos 6º e 196 da CF/88, ensejando a adoção de providências que assegurem esse direito aos servidores e usuários que frequentam o referido hospital.

O estabelecimento de protocolo de limpeza, aquisição de medicamentos, EPI ́S e mobiliário adequado, são medidas que devem ser adotadas, para que sejam sanadas as irregularidades constatadas pelos órgãos de fiscalização.

Assim, constadas as irregularidades, impõe-se o deferimento do pedido de urgência para assegurar o direito constitucionalmente previsto, sem que tal medida configure interferência indevida no mérito administrativo. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA TERRA FIRME . COMPOSIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL DAS EQUIPES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL . DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA
. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO . VALOR DA MULTA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08106683020238140000 17929351, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/01/2024, 2ª Turma de Direito Público)

O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre do prejuízo à saúde e à vida do grande número de pessoas que frequentam o Hospital, caso seja postergada a adoção de medidas corretivas.

Contudo, os relatórios de fiscalização apontando irregularidades dizem respeito apenas ao Hospital Pronto Socorro do Guamá, demonstrando não ser adequada, ao menos neste momento processual, a determinação para adoção de medidas corretivas nas demais unidades de saúde do Município.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou:

No que concerne à verossimilhança do direito, verifica-se que o relatório de inspeção realizada no Hospital e Pronto Socorro Municipal do Guamá [ID 86816932] corrobora os fatos narrados pela agravante e evidencia as inúmeras irregularidades na prestação de serviço de saúde no referido HPSM

(...)

Nada obstante, impende ressaltar que as medidas devem ser adotadas somente em relação ao Hospital e Pronto Socorro do Guam·, considerando que o relatório de inspeção somente faz referência ‡s irregularidades daquele nosocômio, não havendo prova das irregularidades enfrentadas pelas demais unidades de saúde municipal.

Registra-se que o relatório de fiscalização realizado pela própria defensoria pública não contou com a participação dos demais órgãos de fiscalização, bem como foi produzido após o ajuizamento da ação, devendo ser objeto de análise do Juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBE SEM EFEITO SUSPENSIVO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 6º DO ARTIGO 525 DO CPC. DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CORTE ANALISAR QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. O recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão. 2. Os embargos de declaração, contudo, só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Não há omissão no acórdão que não enfrentou questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Inexistência das hipóteses dos art. 1.022 do CPC. 4. O embargante que suscita omissão (TJ-PA - AI: 08056018920208140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A INCAPACIDADE LABORATIVA DO 1º AGRAVANTE. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO DA 2º AGRAVANTE EXCLUSIVAMENTE PARA CUIDAR DO SEU COMPANHEIRO. COLABORAÇÃO DO AGRAVADO NA RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DO AUTOMÓVEL INDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00155752820168140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/04/2019)

Assim, impõe-se o parcial deferimento do pedido de urgência, com a determinação de que sejam adotadas medidas de melhoria no Hospital e Pronto Socorro do Guamá, diante da constatação das irregularidades por parte dos órgãos de fiscalização.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar ao Agravado que:

1)

Realize, no prazo de 05 (cinco) dias, o estabelecimento de protocolo de limpeza do Hospital Pronto Socorro do Guamá, especialmente nas salas de observação, com a devida separação de lixo doméstico e lixo hospitalar e de modo a evitar o acúmulo de lixo, respeitando, ainda, as demais normas relacionadas ao tema em ambientes hospitalares, encaminhando as medidas e a nova rotina a ser adotada no prazo de 10 (dez) dias;

2)

Efetue a aquisição, em caráter de urgência, de medicamentos, insumos e EPI ́s básicos para a rotina de funcionamento do Hospital Pronto Socorro do Guamá, deixando em estoque o suficiente para 15 dias de demanda, e comprovando o cumprimento da medida no prazo de 10 (dez) dias;

3)

Realize o início de processo licitatório para aquisição de mobiliário hospitalar adequado e suficiente para atender as demandas da média diária de pacientes e respectivos acompanhantes no Hospital Pronto Socorro do Guamá, comprovando o levantamento realizado e a juntada aos autos do ato administrativo de instauração do procedimento licitatório no prazo de 30 (trinta) dias.

Em caso de descumprimento da decisão, fica estipulada a incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Comunique-se ao juízo de origem acerca da presente decisão.

P.R.I.C.

Belém (PA), 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025